Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). REQUERIMENTO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial, uma vez que os dados obtidos em outros sistemas já existentes são muito mais detalhados.

2. As informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

3. Agravo de instrumento desprovido.